Tribunal: STF
Processo: MI 7513
Classe: MI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LICENÇA-PATERNIDADE. ART. 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 10, § 1º, DO ADCT. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. ART. 208 DA LEI N. 8.112/1990 E DECRETO N. 8.737/2016. MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DISCIPLINA INFRACONSTITUCIONAL VIGENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. O mandado de injunção pressupõe, cumulativamente, a existência de omissão legislativa relativa a direito constitucional de eficácia limitada e a efetiva inviabilidade do exercício do direito no caso concreto em razão dessa lacuna normativa.
2. Inexiste lacuna normativa quanto ao direito à licença-paternidade dos servidores públicos federais, regulamentado pelo art. 208 da Lei n. 8.112/1990 e pelo Decreto n. 8.737/2016, que asseguram, no total, vinte dias de afastamento. A existência de norma regulamentadora infraconstitucional afasta o cabimento da ação injuncional.
3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção. Precedentes: MI 7.495 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MI 7.507 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; MI 6.616 AgR, Rel. Min. Nunes Marques.
4. A admissão, pela própria impetrante, de que a hipótese configura “omissão parcial qualificada” e não omissão absoluta revela o reconhecimento da existência de regulamentação vigente, confirmando a inadequação da via eleita.
5. Negativa de seguimento ao mandado de injunção coletivo.

Trata-se de mandado de injunção coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor sindical) ante a alegada omissão inconstitucional do Congresso Nacional e da Presidência da República em regulamentarem a licença-paternidade.

Consta na inicial que:

O cabimento do presente mandado de injunção coletivo decorre da ausência de norma que regulamente o direito à licença-paternidade, omissão que inviabiliza o exercício de direito fundamental previsto no art. 7º, XIX, da Constituição Federal. 
O art. 5º, LXXI, da Constituição Federal e a Lei n. 13.300/2016 conferem cabimento ao mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora impedir a fruição de direitos e liberdades constitucionais, hipótese configurada na espécie. Já o art. 102, I, “q”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar hipóteses de omissão normativa atribuída ao Congresso Nacional e à Presidência da República. 
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 20, a Suprema Corte reconheceu expressamente a inconstitucionalidade, por omissão, do Congresso Nacional quanto à regulamentação da licença-paternidade e, na ocasião, fixou prazo de dezoito meses para a superação da mora. O referido prazo expirou em 15 de junho de 2025, sem que nenhuma providência legislativa fosse adotada, perpetuando a omissão e inviabilizando a concretização do direito fundamental em questão. (doc. 1, p. 3)

A entidade sustenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADO 20, reconheceu expressamente a mora legislativa quanto à regulamentação da licença-paternidade, na forma prevista no art. 7º, XIX, da Constituição, fixando prazo de dezoito meses para o Congresso editar a norma. 

Aduz que a solução temporária, prevista no art. 10, § 1º, do ADCT, concebida para vigorar até a edição da lei regulamentadora definitiva, perpetuou-se por mais de três décadas, revelando omissão legislativa. Informa que, no âmbito da Administração Pública federal, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 208, manteve a mesma disciplina do ADCT e, somente em 2016, com a edição do Decreto n. 8.737/2016, ampliou-se o prazo em mais 15 (quinze) dias, por meio do Programa de Prorrogação da Licença-paternidade.

Acresce que, “apesar desse avanço pontual, a regulamentação vigente permanece insuficiente e desproporcional frente à proteção constitucional assegurada à família, à infância e à igualdade de gênero” (doc. 1, p. 4)

Alega que, findo o prazo fixado na ADO 20, consolidou-se omissão parcial qualificada, “uma vez que as normas existentes não asseguram a plena efetividade do direito constitucionalmente previsto” (doc. 1, p. 4).

Afirma a insuficiência da regulamentação existente (Lei n. 8.112/90 e Decreto federal n. 8.737/2016) e, em vista da suposta omissão legislativa, o direito à equiparação da licença-paternidade ao prazo de 120 (cento e vinte) dias assegurado à licença-maternidade.

Ao final, requer:

2) seja concedida a ordem injuncional in limine para garantir, em prol dos filiados substituídos, a fruição do direito à licença-paternidade (i) por 120 (cento e vinte) dias, equiparada à licença-maternidade, ou (ii) subsidiariamente, por outro prazo considerado razoável em cognição sumária, até que sobrevenha lei regulamentadora do art. 7º, XIX, da Constituição Federal;
5) seja, ao final, concedida a ordem injuncional para (i) reconhecer a omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da licença-paternidade prevista no art. 7º, XIX, da CF/88; e (ii.i) garantir o direito dos substituídos filiados ao Impetrante à licença-paternidade pelo prazo de 120 dias, nos moldes da licença-maternidade, ou (ii.ii) subsidiariamente, por outro prazo considerado razoável, até que sobrevenha a lei regulamentadora. (doc. 1, p. 10)

Em despacho de 6/10/2025, requisitei informações às autoridades impetradas e determinei a intimação do Ministério Público, nos termos da Lei n. 13.300/2016 (doc. 3).

O Senado Federal narrou a existência de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional em prol da regulamentação da licença-paternidade. Afirmou, ainda, que, do ponto de vista jurídico, “há norma constitucional no ADCT e normas infraconstitucionais que possibilitam o exercício do direito, ou seja, não há inviabilização ou inexistência do direito”, a exemplo do Decreto n. 8.737/2016 (doc. 13, p. 11).

Pugnou pela concessão de novo prazo razoável para que o Congresso Nacional conclua os trâmites legislativos voltados à regulamentação do art. 7º, XIX, da Constituição Federal. 

Eis a ementa da manifestação:

REGULAMENTAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE. ART. 7º , XIX, DA CONSTITUIÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA E DISCUSSÃO EFETIVA DE DIVERSOS PROJETOS DE LEI. ACOMPANHAMENTO PELA SOCIEDADE DA BUSCA DE CONSENSOS DENTRO DA PLURALIDADE DO LOCUS CONSTITUCIONAL DE DEBATE, O PODER LEGISLATIVO. NÃO INVIABILIZAÇÃO DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE NORMAS. PROFUNDIDADE DO DEBATE QUANTO AO MODO, DURAÇÃO E IMPACTOS DO EXERCÍCIO DO DIREITO. PELA APLICAÇÃO DO ART. 8º , I, DA LEI Nº 13.300/2016. (doc. 13)

A Presidência da República, por meio da Advocacia-Geral da União, manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de injunção e, no mérito, pela sua denegação, nos termos de opinativo assim ementado:

MENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N° 7.513-DF. LICENÇA-PATERNIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EFETIVOS DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. LEI Nº 8.112, DE 1990. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. IMPROCEDÊNCIA. I - A licença-paternidade, no âmbito dos servidores públicos federais efetivos, é regulamentada pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. II - A Presidência da República instituiu, por meio do Decreto nº 8.737, de 3 de maio de 2016, o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei n º 8.112, de 11 de dezembro de 1990. III - Havendo a norma regulamentadora do direito constitucional à licença-paternidade, é de se concluir que não cabe, no caso, mandado de injunção. IV - Segundo entendimento da Suprema Corte, a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção. V - Conclusão pelo não conhecimento do mandado de injunção e, no mérito, pela sua denegação. (doc. 16)

A Câmara dos Deputados apresentou informações arguindo a inadequação da via eleita, por já existirem normas regulamentadoras do direito à licença-paternidade dos servidores públicos federais, e sustentando a ausência de mora legislativa diante da intensa atividade parlamentar sobre o tema, com 49 projetos de lei em tramitação e aprovação de regime de urgência para o PL n. 3.935/2008 (doc. 18).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:

Mandado de injunção coletivo. Art. 7º, XIX, da Constituição c/c art. 10, § 1º, do ADCT. Licença-paternidade. ADO n. 20/DF. Fixação de prazo para o Congresso Nacional legislar sobre o tema. Existência diversos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Complexidade política e orçamentária da matéria. Movimentação institucional que afasta a alegação de omissão inconstitucional. Precedente. Parecer por que a ordem seja denegada. (doc. 21)

É relatório. Decido.

O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei n. 13.300/2016, tem como pressuposto constitucional a ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eis o teor do dispositivo constitucional que enuncia o objeto do instituto:

Art. 5º. (...)
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Para seu cabimento, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a existência de omissão legislativa relativa a direito constitucional de eficácia limitada; e (ii) a efetiva inviabilidade, no caso concreto, do exercício do direito em razão dessa lacuna normativa. Nesse sentido, vide MI 7502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 18/9/2025; MI 6889 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24/3/2020; MI 6825 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,DJe 27/5/2019.

No caso dos autos, não estão presentes os pressupostos constitucionais da ação injuncional.

No que diz respeito à situação dos servidores públicos federais substituídos pela impetrante, inexiste propriamente lacuna normativa que impeça o exercício do direito à licença-paternidade. O direito encontra-se regulamentado pelo art. 208 da Lei n. 8.112/1990, que prevê o afastamento de cinco dias consecutivos pelo nascimento ou adoção de filhos, e pelo Decreto n. 8.737/2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade, ampliando esse prazo em mais quinze dias, perfazendo um total de vinte dias de afastamento para os servidores regidos por aquele estatuto.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de injunção não é cabível quando já existe norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional invocado. Confira-se, por todos: MI 2.275 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18/2/2014; MI 5.390 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º/4/2013;  MI 7.443 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023.

Portanto, falta pressuposto essencial para utilização do mandado de injunção no caso em exame.

No mesmo sentido, registro julgado recente, de particular relevância para o caso, em que se examinou alegação análoga à formulada neste mandado, também direcionado à equiparação do prazo de 120 (cento e vinte) dias da licença-maternidade ao prazo da licença-paternidade: o MI 7.507/DF.

Nesse último julgado, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, assentou que a existência de norma constitucional transitória, bem como de legislação infraconstitucional que viabilize o exercício do direito, descaracteriza a situação de lacuna que se insere na estrutura constitucional do mandado de injunção como pressuposto essencial de sua admissibilidade. Anotou, ademais, que incumbe ao demandante a prova, in concreto, da ocorrência de obstáculo ao exercício do direito, e que o mandado de injunção não se presta a veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a negativa de seguimento ao mandado de injunção, nos termos do voto do Relator, com as ressalvas do Min. Edson Fachin, em sessão virtual encerrada em 13/4/2026.

O mesmo entendimento foi reafirmado no MI 7.495 AgR, no qual o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção”, com referência ao MI 6.616 AgR (MI 7495 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2025).

O que o impetrante, em substância, pretende não é suprir omissão que impeça o exercício do direito, mas alargar o prazo de gozo da licença-paternidade para cento e vinte dias, equiparando-a à licença-maternidade. Ao admitir, na própria petição inicial, que a hipótese não configura “omissão absoluta”, mas “omissão parcial qualificada”, o sindicato reconhece expressamente a existência de regulamentação vigente, com o que fica demonstrada a inadequação da via eleita. A insatisfação com o prazo legalmente estabelecido — por mais relevante que seja o debate de fundo sobre a igualdade de gênero e a proteção da primeira infância — não se enquadra no pressuposto constitucional do mandado de injunção.

Registro, por fim, a aprovação da Lei n. 15.371/2026, que ampliou o prazo da licença-paternidade para até 20 dias, a partir de 1º de janeiro de 2029, prevendo, portanto, regulamentação semelhante a que estão submetidos os substituídos pela impetrante.

Posto isso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção coletivo, por inadequação da via eleita.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator